Tribunal: STF
Processo: HC 189165
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 595.509, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo dos Santos Hilário Rosa (ou Marcelo Hilário dos Santos Rosa) em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Agravo em Execução Penal n. 1.0000.20.056709-7/001). 
    O impetrante expões que o paciente, preso em decorrência de condenação transitada em julgado, estaria sendo submetido a constrangimento ilegal. 
    Em síntese, argumenta que "diante da situação de testado positivo Covid 19 do Paciente e grau de saúde de risco do mesmo e o atual cenário mundial face a COVID 19, (sic) o presente writ é caso de aplicar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, cumulada com uma ou mais medidas alternativas diversas a prisão descritas no art. 319 do CPP, em especial o monitoramento eletrônico fechado" (fl. 7). 
    Ao final, requer “o deferimento da liminar e a consequente revogação de sua prisão com sua substituição para prisão domiciliar com monitoramento eletrônico fechado [...], vez que restam demonstradas a condição para tal (sic) pleito para suspender os efeitos da sua prisão na execução de nº 4400321-50.2020.8.13.0231, expedição do competente Alvará de Soltura e a consequente concessão da ordem em definitivo” (fls. 8-9). 
    É o relatório. Decido. 
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade, demonstrada de plano. 
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). 
    No caso, a parte impetrante não demonstrou a flagrante ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fls. 27-29 - grifei): 
    ‘[...] ao indeferir a benesse, a MM. Juíza ressaltou que, além do agravante estar inserido no regime fechado, também não se enquadra no grupo de risco, veja-se (doc. de ordem n.º 18): 
    "Considerando que o reeducando cumpre pena no regime fechado e não se enquadra no grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, reputo ausente o requisito objetivo, razão pela qual indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos dos arts. 3º e 6º, ambos da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020." 
    Assim, não vislumbro qualquer desacerto na decisão combatida, vez que além de não ter restado minimamente comprovada à doença alegada, certo é que ele se encontra inserido no regime fechado. 
    [...] 
    Registre-se, por fim, que o fato do agravante ter sido diagnosticado com Covid-19 (doc. de ordem n.º 32), não é hábil, por si só, para a concessão da prisão domiciliar. 
    Afinal, retirá-lo do ambiente carcerário aumentaria consideravelmente o risco de outras pessoas contraírem a doença, não se mostrando a prisão domiciliar a melhor medida no caso concreto, sobretudo, pela possibilidade dele se manter isolado no presídio. 
    Ademais, não me passa despercebido, ainda, que os primeiros sintomas da doença surgiram em 08/06/2020, portanto, há 01 (um) mês, sendo possível presumir que, muito provavelmente, o agente já se recuperou. 
    Contudo, atento a essa peculiaridaide (sic), cuido de recomendar ao d. Juiz a quo que, caso o agente ainda apresente os sintomas, que o mantenha isolado no presídio, como forma de prevenção, bem como de tratamento da doença. 
    Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos’. 
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado e se encontra recolhido na Penitenciaria Drummond, na Comarca de Ribeirão das Neves-MG.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a medida liminar indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não acolhimento do pedido de prisão domiciliar.
    Aduz que o paciente testou positivo para a Covid-19, havendo, assim, “risco aumentado e acentuado de transmissão interna”.
    Destaca que o paciente faz parte do grupo de risco, uma vez que é portador de doenças respiratórios. 
    Aponta que “o Paciente precisa de acompanhamento médico constante e rotineiro de forma precisa e técnica, para que sua condição de saúde não se agrave levando ao resultado morte”.
    Pugna pela concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, além da aplicação, ou não, de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Pelo exposto requer apontada o enquadramento do Paciente no grupo de risco e testado positivo covid 19 grupo risco aumentado e acentuado em transmissão propagação interna carcere, sendo que sua manutenção no encarceramento o coloca em risco de morte, o deferimento da liminar e a consequente revogação de sua prisão com sua substituição para prisão domiciliar com monitoramento eletrônico fechado 24 hs 60 dias, vez que restam demonstradas a condição para tal pleito para suspender os efeitos da sua prisão na execução de nº4400321-50.2020.8.13.0231, expedição do competente Alvará de Soltura e a consequente concessão da ordem em definitivo, por ser de medida de Direito e Justiça em favor da Paciente e dos demais que com, ele ali habitam”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente